Tribunal: TJDFT
Processo: 0001054-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001054-05.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MILRA SILVA SITARO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da notícia do falecimento do credor MILRA SILVA SITARO (ID 29530254), REVOGO a homologação do acordo direto (ID 25685409). Sendo assim, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac